Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744899-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAQUINA LEGITIMA BARBOSA NETA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA CRISTINA GONCALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0720453-06.2024.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora JOAQUINA LEGITIMA BARBOSA NETA a fim de determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o procedimento especificado no relatório de id. 212380519, por clínica psiquiátrica indicada pelo plano no Distrito Federal ou, em caso de inexistência de clínica habilitada, na Clínica Crescer, situada na Colônia Agrícola Sucupira Chácara 35 – Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP: 71.827-810, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A parte agravada ingressou com ação de conhecimento contra a parte ora agravante, informando que foi solicitado ao plano de saúde a disponibilização de uma clínica psiquiátrica para atendimento da Requerente na região de Brasília/DF. Tendo sido indeferido o pedido ao argumento de que a clínica mais próxima credenciada seria o Hospital Maria Teixeira, situado em Nerópolis/GO. Outra opção disponibilizada foi a Clínica do Renascer ̧ localizada no Paranoá/DF. Entretanto, diante das dificuldades de locomoção da agravada, necessitando de transporte, bem como da ajuda de terceiros e de fisioterapia, fica inviabilizada a internação na clínica Renascer, ante o fato de que não são prestados esses serviços pela instituição acolhedora. Requereu a concessão de tutela de urgência, que foi deferida, conforme mencionado. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que o contrato é de reembolso; que não houve negativa de atendimento; que se a realização do tratamento se der em estabelecimento diverso do referenciado, que seja arcado pela parte agravada e com posterior reembolso na via administrativa; que após a internação acima de 30 dias por ano, o plano somente deve cobrir 50% das despesas; que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e deve ser reduzido ou, ao menos, concedido prazo razoável para o cumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agrava para indeferir o pedido de tutela de urgência ou para o afastamento ou a redução do valor fixado a título de astreintes ou, ainda, a concessão de prazo razoável para o cumprimento. Preparo recolhido no Id no. 65374973. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso ante o fato de que a ausência de estabelecimento credenciado não é impeditivo para que o plano de saúde autoriza e custeie o tratamento para a doença acobertada nos moldes da indicação do médico assistente, uma vez que em tais casos, o plano de saúde deve custar o tratamento fora da rede credenciada, vide, v.g., “2. Se a seguradora de saúde não disponibiliza, no seu cadastro de prestadores de serviço, profissional ou estabelecimento capacitado para a realização de exame de saúde no domicílio do segurado, deve custear a sua realização em outro estabelecimento situado na mesma cidade onde reside este, reembolsando-o das despesas que efetuar. Ademais, a cláusula de limitação do reembolso ao valor constante na tabela de auxílio da seguradora deve ser afastada se constituir verdadeiro empecilho à fruição do serviço pelo segurado, frustrando a legítima expectativa que tinha no momento de celebrar a avença. (Acórdão 573712, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2012)”, bem como “ 3. A obrigação da operadora de plano de saúde, de início, se limita ao custeio do tratamento médico dentro da sua rede credenciada. No entanto, demonstrada a insuficiência dessa para promover a reabilitação da saúde do beneficiário, cabe ao plano de saúde custear a despesa, ainda que de forma particular. (Acórdão 1780922, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023)”. Dito isso, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, despicienda é a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez é ambos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 955 do CPC. Assim, em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador